Tribunal: STF
Processo: HC 201294
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 580.704, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, ex-prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP, foi preso preventivamente em 21.02.2019 e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 288 do CPB; no art. 96, I e V, da Lei n.8.666/1993; no art. 316, c/c o art. 327, § 2º, do CPB, por oito vezes; no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do CPB, por oito vezes; no art. 1º da Lei 9.613/1998, c/c o art. 29, do CPB, por oito vezes; no art. 96, I e V, da Lei 8.666/1993; no art. 1º, I, do 201/1967, c/c o art. 62, I, do CPB, por cinco vezes; no art. 96, I e V, da Lei 8.666/1993; no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do CPB; no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67, c/c o art. 62, I, do CPB, por vinte e três vezes. 
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, houve a impetração de HC (580.704) no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, não existirem motivos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva do paciente. Ressalta que “[n]ão existe mais qualquer influência do paciente sobre servidores públicos locais”. Ademais, destaca o art. 4º, I, c, da Recomendação CNJ nº 62/2020, afirmando que o paciente se encontra preso preventivamente há muito mais de 90 dias e não possui relação com nenhum crime praticado com violência ou grave ameaça. 
    5. A defesa requer “seja deferido o pedido de Habeas Corpus, determinando-se definitivamente a libertação do paciente, seja pela revogação da prisão preventiva, pela concessão de liberdade provisória, substituição por prisão domiciliar ou substituição por medida cautelar não privativa de liberdade”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, “[m]esmo com o afastamento de algumas pessoas dos cargos políticos ocupados, os réus continuariam a exercer influência sobre as prefeituras de Ferraz de Vasconcelos e de Biritiba-Mirim, especialmente nas áreas de licitação”.
    10. Nessas condições, em princípio, o caso atrai a orientação no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “A prisão preventiva do paciente foi decretada sob os concretos fundamentos: ‘Segundo o Ministério Público, o grupo criminoso do qual os réus fariam parte segue em plena atividade, possuindo capacidade técnica e poder financeiro suficientes para operacionalizar, mesmo após alguns dos agentes públicos terem deixado seus cargos, a lavagem de capitais e outros crimes, como falsidade ideológica, visando à ocultação do produto do crime e ao embaraço das investigações. Ainda que os fatos narrados na denúncia não sejam atuais, os acusados continuariam a praticar crimes. Inclusive, conforme aponta o Ministério Público, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos diversos documentos que indicam fraudes em procedimentos licitatórios praticados atualmente pelos representantes das empresas Mixer Magazine. Mesmo com o afastamento de algumas pessoas dos cargos políticos ocupados, os réus continuariam a exercer influência sobre as prefeituras de Ferraz de Vasconcelos e de Biritiba-Mirim, especialmente nas áreas de licitação. O atual Vice-Prefeito de Ferraz de Vasconcelos é, inclusive, aliado político do réu Acir Filló, respondendo ambos em conjunto em diferentes ações penais de improbidade. Existe também um elemento que indica forte influência dos seguintes réus: ACIR FILLÓ DOS SANTOS, ERITON RODRIGUES DA SILVA, RONALDO JÚLIO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO CARLOS DE FARIAS, EDIMILSON LOUREIRO DA SILVA e ANA MAIRA SANTOS OLIVEIRA. Trata-se do vazamento da operação que veio a ser realizada pelo GAECO. Observa-se aí uma tentativa de burlar o cumprimento de decisões judiciais, por meio da obtenção de informações sigilosas. Mesmo cuidando-se de operação realizada pelo próprio Ministério Público, os réus conseguiram, ao que parece, descobrir antecipadamente que e quando as diligências seriam cumpridas. E, em seguida, ao que os elementos dos autos evidenciam, decidiram empreender fuga. Esta provável fuga não pode ser atribuída a uma mera coincidência, uma vez que alguns dos réus já estavam a mudar de endereço com frequência e que, pouco antes da operação, simplesmente desapareceram. Também é de ressaltar-se que, antes mesmo do cumprimento das diligências e dos mandados de prisão, já havia petições nos autos de advogados constituídos pelos réus requerendo vista. Ou seja: os réus, valendo-se de sua imensa influência sobre toda a região do Alto Tietê, obtiveram informação privilegiada e sigilosa e, com base nesse vazamento, optaram por empreender fuga imediatamente. 
    […]’
    Portanto, a r. decisão que decretou a prisão está devida e pormenorizadamente fundamentada nos termos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19. 
    Mesmo com o afastamento de algumas pessoas dos cargos políticos ocupados, os réus continuariam a exercer influência sobre as prefeituras de Ferraz de Vasconcelos e de BiritibaMirim, especialmente nas áreas de licitação. O Vice-Prefeito de Ferraz de Vasconcelos, (que chegou a ser afastado por decisão em ação penal n. 1003557-94.2018.8.26.0616, em trâmite nesta Vara) é, inclusive, aliado político do réu Acir Filló, respondendo ambos em conjunto em diferentes ações penais e ações de improbidade. 
    Está devida e concretamente demonstrado, portanto, o risco, sobretudo, à aplicação da lei penal. 
    De outra parte, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão, por terem os fatos ocorrido em 2012/2013 e a custódia determinada em 2019. Observa-se que a complexa investigação precisava transcorrer para que fossem angariados indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, que justificassem a segregação cautelar, a qual também teve por escopo, sobretudo evitar a fuga dos réus, a ocultação de provas e de bens provenientes dos delitos. 
    […].”
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator